Tribunal: STF
Processo: HC 239374
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.   MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ASSÉDIO SEXUAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NÃO COMPROVADA DE PLANO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Thiago Santos Aguiar de Pádua, advogado, em 29.3.2024, em benefício de V H V da S, contra decisão do Ministro José Barroso Filho, do Superior Tribunal Militar, que, em 26.3.2024, indeferiu medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 7000107-92.2024.7.00.0000/DF.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 17.1.2024, pela apontada prática do delito previsto no art. 216-A do Código Penal (assédio sexual) c/c a al. a do inc. II do art. 9º do Código Penal Militar. Narrou-se na inicial acusatória: 



    “No dia 20 de agosto de 2022, sábado, o ex-2º Tenente V DE P deu entrada no Hotel de Trânsito de Oficiais (HTO), registrando como sua esposa a ex-Sargento K P F. Durante a noite, um outro hóspede do HTO, que estava no quarto ao lado, reclamou na recepção de barulhos inoportunos vindo do quarto 112. O Cabo JOSÉ IZIDRO NETO, responsável pela recepção, ligou no quarto do mencionado casal, informou sobre a reclamação e solicitou silêncio. 



    Ao passar o serviço, o Cabo IZIDRO relatou o ocorrido ao Sargento CAIO, que o rendeu e, na segunda-feira, dia 22 de agosto de 2022, também comunicou o fato ao Capitão V H V DA S, que ocupava o cargo referente ao segundo mais antigo do HTO. 



    O Capitão H verificou que aqueles hóspedes não era de fato casados sendo que praça não pode se hospedar no HTO se não for casado(a) com oficial. 



    No dia seguinte, 23 de agosto 2022, em vez de relatar a ocorrência ao gestor do HTO, Coronel MARCELO GOMES KNAPIK, ou mesmo tratar sobre o assunto diretamente com o ex-Tenente V, o Capitão H fez contato telefônico com a então Sargento K dizendo que precisava encontrá-la para tratar sobre o ocorrido no HTO naquele fim de semana. 



    Este encontro ocorreu por volta das 15h daquele mesmo dia, no interior do carro do ora denunciado. Encontraram-se no estacionamento do Clube do Exército e dirigiram-se ao bairro Cruzeiro Velho. 



    Estranhando o fato de o oficial procurá-la sem a presença do Tenente V, a ex-Sargento K achou prudente gravar a conversa por meio de seu aparelho celular para fins de se precaver de supostas chantagens ou ameaças. 



    Durante o encontro, o Capitão H deixou claro que a situação ocorrida no HTO era muito grave e poderia trazer problemas para a sargento, inclusive com abertura de inquérito policial. Disponibilizou-se a ajudá-la não levando o assunto adiante para o gestor do HTO, mas, em contrapartida, quis ter relações sexuais com a militar. 



    Mesmo diante do constrangimento causado com aquela proposta, o Capitão H insistiu reiteradamente para que a ex-Sargento K acariciasse seu órgão genital ali no carro mesmo, somente parando suas investidas diante das frequentes negativas da vítima. A fim de ganhar tempo, a Sargento K alegou estar muito constrangida por não conhecê-lo e por estar vestida com fardamento e sugeriu que se encontrassem novamente noutro dia, sugerindo a quinta-feira.



    Conforme o áudio juntado aos autos no evento 23, observa-se nitidamente a intenção do ora denunciado: (…)



    Após sair do carro, a ex-Sargento K relatou o ocorrido ao ex-Tenente V, que decidiu acompanhá-la no segundo encontro. 



    No dia e local previamente combinados, assim que o automóvel do Capitão H se aproximou e a ex-Sargento K entrou, o ex-Tenente V, que estava escondido, apareceu repentinamente, também adentrando o veículo, o que causou grande surpresa ao capitão. 



    Ao ser interpelado pelo ex-Tenente V pela situação ocorrida e sendo confrontado que o que eles haviam feito no HTO poderia caracterizar uma transgressão disciplinar mas o que ele teria feito com a ex-Sargento K configura crime, o Capitão H lhes disse que poderia ficar ‘elas por elas’, que não entraria mais em contato e que se colocaria à disposição para qualquer coisa que precisassem, tanto no HTO quanto no HTS. 



    Restou evidente a intenção do Capitão H em se aproveitar da situação ocorrida no HTO para assediar sexualmente a ex-Sargento K, primeiro, por não ter tomado a atitude devida e relatar o ocorrido ao responsável pelo HTO, Coronel KNAPIK e, segundo, por não ter tratado do assunto diretamente com o ex-Tenente V, que era o hóspede regular do HTO, por tratar-se de oficial.



    Assim, o Cap. H, de forma livre e consciente, praticou o delito de assédio sexual, previsto no art. 216-A, do Código Penal Brasileiro, por ter constrangido a então Sargento K, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se da sua condição de superior hierárquico e em razão de seu cargo no HTO” (fls. 2-5, e-doc. 5 do HC n. 239.376/DF, de minha relatoria).



    3. Em 22.1.2024, o juízo da Primeira Auditoria da Décima Primeira Circunscrição Judiciária Militar – Brasília/DF (Ação Penal n. 700012-23.2024.7.11.0011) recebeu a denúncia e designou audiência de instrução para 2.4.2024, às 14h30. 



    4. Pleiteando o refazimento do sorteio do Conselho Especial de Justiça para o Exército, ao argumento da ausência do paciente durante o ato, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 7000107-92.2024.7.00.0000 no Superior Tribunal Militar. Em 26.3.2024, o Relator, Ministro José Barroso Filho, indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos: 



    “Trata-se de pedido de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. THIAGO SANTOS AGUIAR DE PÁDUA, apontando como autoridade coatora a MM. Dra. FLAVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA, Juíza Federal da Justiça Militar da União da 1ª Auditoria da 11ª CJM. 



    Reiterando pedido liminar constante do HC nº 7000106-10.2024.7.00.0000, impetrado em 27 de fevereiro de 2024 e ainda não julgado por essa Corte, o Paciente postula, novamente, pela ‘suspensão do Processo nº 7000012-23.2024.7.11.0011, perante a 1ª Auditoria da 11ª CJM, até julgamento final deste Habeas Corpus’. 



    No presente writ, o pedido principal se relaciona ao requerimento de renovação do Sorteio do Conselho, em respeito ao postulado da paridade de armas entre o MPM e a Defesa Técnica (igualdade de tratamento). 



    Consoante assevera o impetrante, tendo presenciado tratamento processual distinto entre o MPM e a Defesa Técnica, o Paciente buscou corrigenda jurídica. O Paciente solicitou providência relacionada ao postulado da paridade de armas, que consiste no seguinte conceito: ‘O princípio da paridade de armas depende muito da igualdade dada às partes durante a tramitação do processo. No processo penal, o juiz tem o papel de sempre observar a garantia do princípio. Se as partes não receberem tratamento isonômico, o processo estará eivado de vício’. 



    Com isso, solicitou-se (Evento 43) ‘[...] a renovação do sorteio do Conselho Especial, para que dele possa participar o acusado (e sua defesa), nos termos do art. 403 do CPPM, uma vez que o sorteio se verificou no dia 23/1/2024 (Evento n. 8) sem que dela tenha sido intimado o acusado e/ou seu defensor, conforme estabelece a codificação processual penal militar’. 



    O Juízo de primeiro grau respondeu da seguinte maneira (Evento 46), negando a busca pela igualdade de tratamento:



    No que tange à realização de novo Sorteio do Conselho Especial de Justiça para o Exército (item II), sob a justificativa da não presença do Réu durante o ato, o pedido não encontra amparo, visto que a prerrogativa de o réu presenciar o sorteio do Colegiado somente é prevista na norma processual penal militar vigente quando o acusado ostentar a condição de preso, à luz do disposto no artigo 403 do CPPM, o que não é o caso. 



    O sorteio foi realizado de forma imparcial, mediante sistema eletrônico, com a presença do Ministério Público Militar, conforme determinada a lei, não havendo qualquer mácula na sua composição, a não ser eventual suspeição ou impedimento de algum dos seus membros, o que, até o momento, é desconhecido deste Juízo. (Evento 1, INIC1).



    Por isso, a Defesa requer a realização de interpretação do art. 403 do CPPM, conforme à Constituição, para conferir a devida paridade de armas entre a defesa técnica e o Ministério Público, tornando obrigatória a intimação do Acusado e sua Defesa para, querendo, participar do ato solene do sorteio do mencionado conselho.



    O Impetrante afirma que o Juízo de primeiro grau não aplicou o devido tratamento isonômico no que se relaciona ao sorteio do Conselho, com a intimação exclusiva do Ministério Público, e quando arguida a necessidade de renovação do sorteio, respondeu que o Acusado deve estar preso para poder participar do sorteio e que a Defesa não deve ser intimada como o Ministério Público, em evidente afronta à norma constitucional da igualdade e ao postulado da paridade de armas (regra da igualdade). 



    Assim, postula pelo deferimento da medida liminar, com sua confirmação no mérito, suspendendo-se o processo até julgamento final de mérito deste habeas corpus, com a renovação do sorteio do Conselho. Por fim, requer:



    a. Conforme os autos originários, a decretação de sigilo, pelo mesmo motivo do processo originário; 



    b. O deferimento da medida liminar, considerando a atual fase instrutória e a audiência designada para o dia 2/4/2024, com a suspensão do processo da Ação Penal Militar (Procedimento Ordinário) nº 70000122320247110011, perante a 1ª Auditoria da 11ª CJM, até julgamento final deste habeas corpus; 



    c. O final julgamento com o deferimento da ordem de habeas corpus, para que seja renovado o sorteio do Conselho, aplicando-se o postulado da paridade de armas (igualdade de tratamento), com a interpretação do art. 403 do CPPM conforme à CF/88, em homenagem à igualdade dos arts 5º, caput, incisos LIV, LV, a art. 133 da CF/88; (Evento 1, INIC1).



    Em resposta à solicitação por informações, nos termos do art. 91, § 1º do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), a MM. Juíza Dra. FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA, Juíza Federal da Justiça Militar da União, da 1ª Auditoria da 11ª CJM, apresentou documento (Evento 11, INF_HC1), em 15 de março de 2024, de onde se extrai, em síntese, os seguintes fatos.



    Em 22 de janeiro de 2024 foi distribuída Ação Penal Militar nº 7000012-23.2024.7.11.0011 em face do Cap QAO V H V DA S registrando o libelo acusatório, em síntese, de que, no dia 23 AGO 2022, por volta das 15h00, no interior de seu carro – que partia do estacionamento do Clube do Exército em direção ao bairro Cruzeiro Velho –, teria constrangido a então 3º Sgt K P F, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se da sua condição de superior hierárquico e em razão de seu cargo no HTO, tendo praticado, em tese, o delito previsto no artigo 216-A do Código Penal Brasileiro (Evento 1 – Doc. 1 – APM). 



    Os fatos foram investigados no bojo do IPM nº 700023692.2023.7.11.0011. O mencionado IPM foi distribuído em 23 OUT 2023, a Denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Militar em 17 JAN 2024 e recebida em 22 JAN 2024 (Eventos 1, 50 e 55 – IPM). 



    Em 23 JAN 2024 foi realizado o sorteio do Conselho Especial de Justiça para o Exército. Foram sorteados os oficiais: CEL NALMIR PINTO FERREIRA DA SILVA, CEL CARLA MARIA CLAUSI, MAJ ANDERSON CRISTIANO KÚHL DE MENEZES e MAJ VILZA QUARESMA CASTILHO TÔRRES (Evento 8 – APM). […]



    A Defesa do Acusado peticionou, em 14 FEV 2024, apresentando diversos requerimentos; [...] dentre eles, a renovação do sorteio do Conselho Especial de Justiça para o Exército, já que, conforme a Defesa, não houve a participação do Réu durante a solenidade. 



    Em relação à extensa lista de pedidos, foram todos apreciados, conforme Decisão contida no Evento 46 da APM. [...] Referente à realização de novo sorteio do CEJ/EB, sob a justificativa da não presença do Réu durante o ato, o pedido não encontra amparo, visto que a prerrogativa de presenciar o sorteio do Colegiado somente é prevista na norma processual penal militar vigente quando o acusado ostentar a condição de preso (artigo 403 do CPPM) – o que não é o caso –, ademais, o sorteio foi realizado de forma imparcial, mediante sistema eletrônico, com a presença do Ministério Público Militar, conforme determinada a lei, não havendo qualquer mácula na sua composição, a não ser eventual suspeição ou impedimento de algum dos seus membros, o que, até o momento, é desconhecido deste Juízo [...]. 



    A título de esclarecimento, nota-se que a pretensão defensiva de conferir interpretação conforme a Constituição, estendendo a prerrogativa de acompanhar o sorteio também aos acusados soltos, com fundamento no princípio da paridade de armas, não encontra respaldo na literalidade de nenhum dispositivo legal, tão pouco restou demonstrado qualquer prejuízo a Defesa, visto que não suscitou a suspeição ou impedimento de qualquer dos membros do Colegiado Especial. 



    O princípio da paridade de armas deve ser compreendido à luz do devido processo legal, assegurando-se às partes igualdade de tratamento e possibilidade de se manifestar, produzir provas e exercer o contraditório. Não implica, contudo, a equiparação absoluta de direitos e faculdades entre as prerrogativas do Ministério Público como Fiscal da Lei, e não como parte, devendo cada qual observar os regramentos próprios que lhes são impostos. 



    No caso, o legislador fez a opção de restringir a participação do acusado no sorteio aos casos de réu preso. Não cabendo ao Poder Judiciário, sob o pretexto de realizar interpretação conforme a Constituição Federal, atribuir novo significado à norma, ampliando o seu alcance para além dos limites semânticos permitidos. Por esses motivos, foi mantido e reiterado o posicionamento deste Juízo acerca do pedido.



    No caso vertente, não obstante a argumentação trazida pela ilustre Defesa, as informações permitem concluir que a plausibilidade jurídica da concessão do pleito liminar não está caracterizada, a vista dos elementos fáticos e jurídicos trazidos à colação. 



    O deferimento de liminar é cabível, apenas, quando há manifesta ilegalidade ou constrangimento indevido. Da análise deste writ, não foi constatada qualquer ilicitude ou nulidade capaz de justificar a consecução da medida, tampouco, esse entendimento foi modificado após a juntada das informações enviadas pela Juíza Dra. FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA, Juíza Federal da Justiça Militar da União, da 1ª Auditoria da 11ª CJM, autoridade apontada como coatora. 



    Dessa forma, considerando não terem se configurados os requisitos de cautelaridade – fumus boni iuris e periculum in mora – que justifiquem a concessão da medida postulada, indefiro o pleito liminar, ex vi do art. 91, § 1º, primeira parte, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. (…)



    A seguir, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, com fundamento no art. 91, § 3º, primeira parte, do RISTM. Após, retornem-me conclusos” (e-doc. 12).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante defende o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pois “o presente caso possui audiência de instrução designada para a próxima terça-feira, dia 2/4/2024, em audiência única que pode ser absolutamente prejudicial ao paciente, pois o juiz natural (Conselho) foi designado em violação aos mais preciosos preceitos constitucionais, em flagrante decisão teratológica, flagrantemente ilegal ou abusiva, que não foi resguardada em decisão liminar pelo egrégio STM” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que a defesa “se insurgiu contra o Sorteio do Conselho Especial de Justiça para o Exército, que é o Juízo natural, pelo fato de não ter sido intimada para o referido sorteio, requerendo, in casu, interpretação conforme à Constituição, já que o Conselho atua como uma espécie de ‘Conselho de Sentença’ no Tribunal do Júri, impugnando o tratamento diferente concedido ao Ministério Público Militar” (fls. 8-9, e-doc. 1). 



    Assevera que “tanto o Juízo de 1º grau (1ª Auditoria da 11ª CJM), quanto o STM, mediante decisão monocrática do eminente Min José Barroso Filho, ignoraram a gravidade dos fatos e a disparidade entre a norma militar e a Constituição Federal, em especial o fato de que a audiência designada para o dia 2/4/2024 é una, podendo haver uma série de atos em violação ao devido processo legal, ao juiz natural e à paridade de armas” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumenta que “o art. 133 da CF/88 confere tratamento de igualdade entre as Funções Essenciais à Justiça, incluído o Ministério Público e a Advocacia: ‘O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei’. O CPC, in casu, aplica-se subsidiariamente ao Processo Penal Militar, em especial o seu art. 7º, que menciona a regra de tratamento sobre a paridade de armas (igualdade de tratamento): ‘É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório’” (fl. 11, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o Juízo de 1º grau, e depois o STM (em decisão monocrática) não aplicou o devido tratamento isonômico no que se relaciona ao sorteio do Conselho, com a intimação exclusiva do Ministério Público, e quando arguida a necessidade de renovação do sorteio, respondeu que o acusado deve estar preso para poder participar do sorteio e que a defesa não deve ser intimada como o Ministério Público, em evidente afronta à norma constitucional da igualdade e ao postulado da paridade de armas (regra da igualdade)” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Cita julgado deste Supremo Tribunal, para corroborar os argumentos apresentados.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se a superação excepcional da Súmula 691 deste STF, para: 



    a) O deferimento da medida liminar, considerando a atual fase instrutória e a audiência designada para o dia 2/4/2024, com a suspensão do processo da Ação Penal Militar (Procedimento Ordinário) n. 70000122320247110011, perante a 1ª Auditoria da 11ª CJM, até julgamento final deste habeas corpus; 



    b) O final julgamento com o deferimento da ordem de habeas corpus, para que seja renovado o sorteio do Conselho Especial de Justiça para o Exército, aplicando-se o postulado da paridade de armas (igualdade de tratamento), com a interpretação do art. 403 do CPPM conforme à CF/88, em homenagem à igualdade dos arts. 5º, caput, incisos LIV, LV, a art. 133 da CF/88, fixando-se a tese seguinte: ‘O art. 403 do CPPM deve ser interpretado de acordo com o texto constitucional, com a intimação do acusado solte e da defesa técnica para, querendo, participar do Sorteio do Conselho de Justiça’” (sic, fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro José Barroso Filho, do Superior Tribunal Militar, indeferiu a medida liminar requerida e, instruídos os autos, determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Militar, para dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente. 



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial, no qual o processo tem regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente. 



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 



    8. Pretende-se, no presente habeas corpus, seja renovado o sorteio do Conselho Especial de Justiça para o Exército, com a intimação da defesa para presenciar o ato.



    9. Ao prestar as informações requisitadas pelo Relator do Habeas Corpus n. 7000107-92.2024.7.00.0000, do Superior Tribunal Militar, o juízo da Primeira Auditoria da Décima Primeira Circunscrição Judiciária Militar – Brasília/DF expôs os fundamentos utilizados para afastar a pretensa nulidade (Ação Penal n. 700012-23.2024.7.11.0011): 



    “Referente à realização de novo sorteio do CEJ/EB (item III), sob a justificativa da não presença do Réu durante o ato, o pedido não encontra amparo, visto que a prerrogativa de presenciar o sorteio do Colegiado somente é prevista na norma processual penal militar vigente quando o acusado ostentar a condição de preso (artigo 403 do CPPM) – o que não é o caso –, ademais, o sorteio foi realizado de forma imparcial, mediante sistema eletrônico, com a presença do Ministério Público Militar, conforme determinada a lei, não havendo qualquer mácula na sua composição, a não ser eventual suspeição ou impedimento de algum dos seus membros, o que, até o momento, é desconhecido deste Juízo. (…)



    A título de esclarecimento, nota-se que a pretensão defensiva de conferir interpretação conforme a Constituição, estendendo a prerrogativa de acompanhar o sorteio também aos acusados soltos, com fundamento no princípio da paridade de armas, não encontra respaldo na literalidade de nenhum dispositivo legal, tão pouco restou demonstrado qualquer prejuízo a Defesa, visto que não suscitou a suspeição ou impedimento de qualquer dos membros do Colegiado Especial. 



    O princípio da paridade de armas deve ser compreendido à luz do devido processo legal, assegurando-se às partes igualdade de tratamento e possibilidade de se manifestar, produzir provas e exercer o contraditório. Não implica, contudo, a equiparação absoluta de direitos e faculdades entre as prerrogativas do Ministério Público como Fiscal da Lei, e não como parte, devendo cada qual observar os regramentos próprios que lhes são impostos. 



    No caso, o legislador fez a opção de restringir a participação do acusado no sorteio aos casos de réu preso. Não cabendo ao Poder Judiciário, sob o pretexto de realizar interpretação conforme a Constituição Federal, atribuir novo significado à norma, ampliando o seu alcance para além dos limites semânticos permitidos. Por esses motivos, foi mantido e reiterado o posicionamento deste Juízo acerca do pedido” (fls. 3-5, e-doc. 9).



    10. Como realçado pelo juízo de primeiro grau, o pleito defensivo de renovação do sorteio do Conselho Especial de Justiça para o Exército foi negado com fundamento em norma processual penal militar vigente (art. 403 do Código de Processo Penal Militar), não se comprovando, assim, ilegalidade a autorizar concessão de habeas corpus de ofício. 



    11. O impetrante também não demonstrou o alegado prejuízo decorrente da ausência do paciente no sorteio dos integrantes do Conselho Especial de Justiça para o Exército.



    Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado na jurisprudência e na doutrina sobre a matéria.



    Como se tem no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). 



    Com essa orientação, confiram-se, por exemplo, estes julgados: 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Pretendido reconhecimento de nulidade processual em razão da inversão da ordem do interrogatório. Não insurgência em momento oportuno. Preclusão consumativa. Não demonstração de prejuízo. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Pretendida absolvição. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Dosimetria. Majoração da pena-base quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Quantidade da droga (184kg de cocaína) e posição de liderança da associação criminosa. Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo não provido” (RHC n. 207.233-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. ALEGAÇÃO DE QUE O INTERROGATÓRIO DEVERIA OCORRER APÓS A OITIVA DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO: PRECEDENTES. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 183.784-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2020). 



    12. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e prioritariamente apreciadas pelo Superior Tribunal Militar. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora